Tribunal: TCU
Processo: 012.173/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Contrato de Repasse que teve por objeto o Recapeamento e pavimentação em vias públicas urbanas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Ademar Antonio da Silva e José Cardoso de Lima Neto, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 799886/2013, firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Simolândia - GO, e que teve por objeto o "Recapeamento e pavimentação em vias públicas urbanas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18; 23, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, II, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Ademar Antonio da Silva e José Cardoso de Lima Neto, dando-lhes quitação; 9.2. enviar cópia desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura de Simolândia - GO.